Tribunal: TJSP
Processo: 1011786-84.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa não verificado. Prescindível nova perícia. Isonomia dos participantes em concurso público, além de submissão do interessado a avaliação em ocasião própria. Disponibilização do laudo da área de Psicologia no qual descritos os testes aplicados ao autor e as razões que embasaram conclusão da não aptidão para o objetivado cargo. Logo, arguição preliminar

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa não verificado. Prescindível nova perícia. Isonomia dos participantes em concurso público, além de submissão do interessado a avaliação em ocasião própria. Disponibilização do laudo da área de Psicologia no qual descritos os testes aplicados ao autor e as razões que embasaram conclusão da não aptidão para o objetivado cargo. Logo, arguição preliminar desacolhida.

APELAÇÃO. Ação com o escopo de declaração de nulidade de ato administrativo. Sentença pela qual julgado improcedente o pedido do autor. Legalidade da exclusão em concurso público para provimento de cargos de "trabalhador portuário avulso - categoria consertadores". Edital que, ao prever exame psicológico como uma das etapas de ingresso na carreira, está em consonância à Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do Estado de São Paulo. Avaliação em conformidade a critérios objetivos descritos nesse edital e em observância a normas do Conselho Federal de Psicologia. Laudo no qual indicadas as razões do reconhecimento da inaptidão para o cargo. Portanto, apelação desprovida.